Tribunal: TJMT
Processo: 0124389-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0124389-21.2016.8.11.0000
RECORRENTE (S): VALMOR BRESSAN E OUTRA
RECORRIDO (S): WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTROS
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o devido recolhimento das custas, pois no comprovante de pagamento bancário apresentado não consta numero da GRU/código de barras, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento do preparo recursal”. (id. 126043176)
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se as partes recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação das partes recorrentes, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se as partes adversas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça